Tribunal: TJMT
Processo: 1022694-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022694-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MADEIREIRA FIORESE LTDA - EPP - CNPJ: 00.955.914/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ARTILEGNO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.313.050/0001-42 (AGRAVANTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), 1a Promotoria de Justiça Cível de Sorriso (AGRAVADO), MADEIREIRA JATOBA LTDA - ME - CNPJ: 09.489.309/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CRUZ E BRAZ LTDA - CNPJ: 31.370.436/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A C P DA CRUZ COMERCIO - CNPJ: 29.289.694/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA, TRANSPORTE, COMERCIALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE
MADEIRA
SEM LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA OU MEDIANTE REUTILIZAÇÃO DA GUIA FLORESTAL – PRÁTICA DE ILÍCITOS AMBIENTAIS EVIDENCIADAS – DETERMINAÇÃO PARA QUE AS
OBRIGAÇÕES

ACESSÓRIAS

AMBIENTAIS SEJAM CUMPRIDAS NAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS PARA O FIM DE CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADAS – FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DO DECISUM – POSSIBILIDADE (ART.
537 DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Existindo indícios de que os réus praticaram ilícitos
ambientais relativos à comercialização e transporte de madeiras sem
licença ambiental válida ou mediante reutilização da Guia Florestal para transporte
, se mostra possível o deferimento de medida emergencial determinando que as obrigações acessórias previstas nas legislações ambientais não sejam desrespeitadas.

A medida vindicada em sede de tutela de urgência
visa evitar que novos ilícitos ambientais sejam cometidos/praticados pelos réus, estando presente, o requisito do
perigo de dano.

Verificada a presença do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

Nos
termos do
artigo 537,
caput,
do Código de Processo Civil se mostra possível ao Magistrado fixar multa para o caso de descumprimento da decisão judicial.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MADEIREIRA FIORESE LTDA - EPP E OUTROS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o
1005456-10.2020.8.11.0040
,
que
deferiu a tutela de urgência
pleiteada na exordial para
determinar que os
Agravante MADEIREIRA FIORESE LTDA, MADEIREIRA JATOBA LTDA, CRUZ E BRAZ LTDA, A C P DA CRUZ COMERCIO e ARTILEGNO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA se abstenham de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduzem que no dia
11 de março de 2019
, uma equipe de Policiais Rodoviários Federais abordou o veículo de propriedade da Agravante MADEIREIRA FIORESE LTDA a qual transportava produto florestal processado.

Sustentam que os Policiais Rodoviários bem como os agentes da SEMA ao realizarem vistoria no citado veículo concluíram que a carga transportada não possuía a devida licença ambiental válida, sendo constatado, também, possível

reutilização da Guia Florestal para transporte.

Argumentam que aquele procedimento ambiental está sendo processado e julgado pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Processo 1921-27.2019.8.11.0040 (Código 207521).

Asseveram que diante da existência do Processo 1921-27.2019.8.11.0040 (Código 207521), o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública originária e pleiteou o deferimento de tutela de urgência visando evitar novas práticas de ilícitos ambientais.

Asseguram que embora as Agravantes respondam judicialmente, perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT, pelos fatos narrados na inicial, elas ainda não foram consideradas culpadas pelos referidos ilícitos ambientais.

Arguem que depois do incidente de
11 de março de 2019 as partes recorrentes
não se envolveram em qualquer outro caso de descumprimento de norma ambiental, ou seja, transcorreram mais de 18 meses sem indícios de que a mesmas praticaram ou poderão de alguma forma realizar qualquer ato que afronte a legislação que visa proteger o meio ambiente.

Afirmam que por esses motivos não está presente um dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial e deferida pelo Magistrado
a quo
, qual seja, o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada
.

O
efeito suspensivo recursal
foi indeferido.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que
deferiu a tutela de urgência
pleiteada na exordial
, par ao fim de determinar aos ora recorrente que se abstenham de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao deferir a tutela urgência, eis que se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento.

Isso porque, o

art. 225,
da Constituição Federal garantiu a todos o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Conforme se extrai da citada legislação,
compete ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente.

In casu,
verifica-se dos autos de origem que os ora Agravantes estão respondendo como réu o
Processo Criminal n.o 1921-27.2019.8.11.0040 (Código 207521), que tramita perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT, pela prática de crimes ambientais, consistente na venda, transporte, comercialização, aquisição de
madeira
sem licença ambiental válida e reutilização da Guia Florestal para transporte, tipificado no artigo 46, parágrafo único, do 9.605/98.

Vejamos a legislação:

“Art. 46.
Receber ou adquirir
, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão
e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do
vendedor
, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se
da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à
venda
, tem em depósito, transporta ou guarda
madeira
, lenha, carvão e
outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
”.

Diante dos indícios de que os recorrentes praticaram ilícitos
ambientais relativos à comercialização e transporte de madeiras sem
licença ambiental válida ou mediante reutilização da Guia Florestal para transporte
, entendo que se mostra necessário o deferimento de medida emergencial determinando que as obrigações previstas nas legislações ambientais não sejam desrespeitadas,

Frisa-se que tal medida visa apenas que possível
atividade efetiva ou potencialmente lesiva ao meio ambiente não sejam praticadas.

Outrossim, cabe ressaltar que foi determinado pelo Magistrado
a quo
que os Recorrentes apenas cumpram na integra a
legislação fiscal e as normas de proteção ao meio ambiente, não tendo que se falar em qualquer impedimento no desenvolvimento das atividades econômicas das Agravantes.

Assim, visualizo a presença do requisito da probabilidade.

Igualmente, conforme mencionado alhures, a decisão visa evitar que novos ilícitos ambientais sejam cometidos/praticados pelos ora recorrentes, estando presente, também, o requisito do
perigo de dano.

Diante da presença do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

No que tange à astreinte, sabe-se que
nos termos do
artigo 537,
caput,
do Código de Processo Civil é possível ao Magistrado fixar multa para o caso de descumprimento da decisão judicial
, independe de requerimento da parte, como cito:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No entanto, insta
consignar que
as astreintes não devem possuir natureza indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas apenas coercitiva, uma vez que a sua
finalidade não é o seu pagamento e sim compelir a parte que faça o que foi estabelecido na decisão judicial.

Na hipótese, tenho que a decisão recorrida observou a natureza e a finalidade para qual o legislador autorizou a fixação da multa, que é fazer com que a parte cumpra o comando judicial, não tendo que falar, por ora, em sua supressão.

Outrossim, o §1o do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado
modificar o valor da multa, a periodicidade e até mesmo de excluí-la, caso entenda que ela se tornou excessiva ou desnecessária, como cito:

“
Art. 537. [...]

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.

Além disso, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
as astreintes não se esbarram no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo depois de transitado em julgado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
. [...] 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo
461
do
Código de Processo Civil
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Deste modo, uma vez que a multa fixada pelo Juízo
a quo
atende a função coercitiva, somente será aplicada em caso de descumprimento da decisão objurgada, bem como pelo fato de poder ser modificada ou suprimida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado,
ela deve ser mantida por ora, na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022